Tribunal: TJDFT
Processo: 0711415-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA. LEILÃO. IMÓVEL. ARREMATAÇÃO. CONCLUSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECUSA. MOTIVOS. CONTESTAÇÃO. RECONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Tratando-se de ação de obrigação de fazer com pedido de esclarecimentos dos motivos do vendedor para não dar prosseguimento à compra e venda de imóvel arrematado pela autora, e verificando-se que, na contestação, foram declinados os motivos que levaram a não conclusão da compra e venda, deve ser reconhecido o cumprimento espontâneo da obrigação pleiteada na inicial, o que impõe a reforma da r. sentença para julgar procedente o pedido, com a consequente inversão dos ônus da sucumbência.
2. Apelação da autora conhecida e provida.